Tribunal: STJ
Processo: 5010812-13.2023.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183080 - PR (2024/0436421-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA
ADVOGADOS
: DÉBORA ELOISE FIOR - PR105914
JOSÉ ANTONIO CARVALHO FILHO - PR053426
FERNANDO RIBEIRO ELIAS - PR063521
SAYMON COSTA RIBEIRO - PR084473
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS-
DIFAL (DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS). APLICAÇÃO DA RATIO
DO TEMA 69/STF (RE 574.706/PR). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
DECIDENDI
2o E 3o DA LEI No 9.718/98, ARTIGO 1o DA LEI No 10.637/2002, E ARTIGO 1o
DA LEI No 10.833/2003. ICMS-DIFAL QUE NÃO COMPÕE O CONCEITO DE
FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto por TECPRINTERS TECNOLOGIA DE
IMPRESSAO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que deu provimento à apelação da União e à remessa necessária,
reformando a sentença que havia concedido a segurança para excluir o ICMS-
DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS.
2. A controvérsia jurídica reside em definir se os valores recolhidos a título de
Diferencial de Alíquotas do ICMS (ICMS-DIFAL), instituído pela Emenda
Constitucional no 87/2015, nas operações interestaduais destinadas a consumidor
final não contribuinte do imposto, devem integrar a base de cálculo da Contribuição
para o PIS e da COFINS.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da
Repercussão Geral), fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo
. A
do precedente
para fins de incidência do PIS e da COFINS"
ratio decidendi
vinculante assenta-se na premissa de que o valor correspondente ao ICMS, embora
transite pela contabilidade do contribuinte, constitui receita pertencente ao ente
tributante (Estado ou Distrito Federal), não se incorporando ao patrimônio da
empresa a título de faturamento ou receita bruta, conceitos estes que representam a
materialidade da hipótese de incidência das contribuições em tela, conforme o artigo
195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.
4. O ICMS-DIFAL, embora possua sistemática de cálculo e partilha específicas
entre os Estados de origem e destino (artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CF/88,
com redação dada pela EC 87/2015), não perde sua natureza jurídica de ICMS.
Trata-se de mera técnica de apuração e distribuição do mesmo imposto estadual,
visando equilibrar a arrecadação nas operações interestaduais destinadas a não
Documento eletrônico VDA47925750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/06/2025 13:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 153d3f01-6c13-4c03-8727-0a087c10306b

contribuintes. Assim, a parcela correspondente ao DIFAL, tal como o ICMS
"próprio", representa um ônus fiscal que não se converte em receita ou faturamento
para o remetente da mercadoria ou serviço, devendo, portanto, ser excluída da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
5. Recurso Especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
03 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47925750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/06/2025 13:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 153d3f01-6c13-4c03-8727-0a087c10306b

RECURSO ESPECIAL No 2183080 - PR (2024/0436421-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA
ADVOGADOS
: DÉBORA ELOISE FIOR - PR105914
JOSÉ ANTONIO CARVALHO FILHO - PR053426
FERNANDO RIBEIRO ELIAS - PR063521
SAYMON COSTA RIBEIRO - PR084473
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS-
DIFAL (DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS). APLICAÇÃO DA RATIO
DO TEMA 69/STF (RE 574.706/PR). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
DECIDENDI
2o E 3o DA LEI No 9.718/98, ARTIGO 1o DA LEI No 10.637/2002, E ARTIGO 1o
DA LEI No 10.833/2003. ICMS-DIFAL QUE NÃO COMPÕE O CONCEITO DE
FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto por TECPRINTERS TECNOLOGIA DE
IMPRESSAO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que deu provimento à apelação da União e à remessa necessária,
reformando a sentença que havia concedido a segurança para excluir o ICMS-
DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS.
2. A controvérsia jurídica reside em definir se os valores recolhidos a título de
Diferencial de Alíquotas do ICMS (ICMS-DIFAL), instituído pela Emenda
Constitucional no 87/2015, nas operações interestaduais destinadas a consumidor
final não contribuinte do imposto, devem integrar a base de cálculo da Contribuição
para o PIS e da COFINS.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da
Repercussão Geral), fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo
. A
do precedente
para fins de incidência do PIS e da COFINS"
ratio decidendi
vinculante assenta-se na premissa de que o valor correspondente ao ICMS, embora
transite pela contabilidade do contribuinte, constitui receita pertencente ao ente
tributante (Estado ou Distrito Federal), não se incorporando ao patrimônio da
empresa a título de faturamento ou receita bruta, conceitos estes que representam a
materialidade da hipótese de incidência das contribuições em tela, conforme o artigo
195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.
4. O ICMS-DIFAL, embora possua sistemática de cálculo e partilha específicas
entre os Estados de origem e destino (artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CF/88,
com redação dada pela EC 87/2015), não perde sua natureza jurídica de ICMS.
Trata-se de mera técnica de apuração e distribuição do mesmo imposto estadual,
visando equilibrar a arrecadação nas operações interestaduais destinadas a não
contribuintes. Assim, a parcela correspondente ao DIFAL, tal como o ICMS

"próprio", representa um ônus fiscal que não se converte em receita ou faturamento
para o remetente da mercadoria ou serviço, devendo, portanto, ser excluída da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
5. Recurso Especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto por TECPRINTERS TECNOLOGIA DE
, com fundamento no
, da Constituição
IMPRESSAO LTDA
artigo 105, inciso III, alínea "a"
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fl. 186):

CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA
BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. "O ICMS-DIFAL não pode ser
excluído da base de cálculo do PIS/COFINS porque o seu montante, por não
constituir receita bruta, nunca foi computado na base de cálculo das
. (TRF4 5017653-83.2021.4.04.7100, SEGUNDA TURMA,
contribuições"
Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
).
19/08/2022
(grifei)

Foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais foram
rejeitados pelo Colegiado
, nos termos da seguinte ementa (fl. 219):
a quo

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração contra
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 2.
Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de
declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida,
não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a
intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais,
quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes. 3. O prequestionamento de
dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados
expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que
estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo
embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de
declaração.

Nas razões do Recurso Especial (fls. 263-291), a recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98, ao artigo 1o da Lei no
10.637/2002, ao artigo 1o da Lei no 10.833/2003 e ao artigo 110 do Código Tributário Nacional
(CTN). Sustenta que a inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS e da COFINS
contraria o conceito constitucional de faturamento/receita bruta, conforme definido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral).

Argumenta que o ICMS-DIFAL, assim como o ICMS "próprio", não representa receita da
empresa, mas sim um valor destinado aos cofres públicos estaduais, transitando apenas pela
contabilidade do contribuinte.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.
A União apresentou contrarrazões (fls. 303-312), pugnando, preliminarmente,
pela inadmissibilidade do recurso especial, com base nas Súmulas 5, 7, 13, 83 e 284 do STJ e
280 do STF, bem como por ausência de cotejo analítico e falta de similaridade fática. No mérito,
defende a manutenção do acórdão recorrido em seus termos.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 319-321).
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 354-358, opinando,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso especial, por entender que a matéria
controvertida possui natureza predominantemente constitucional (Tema 69/STF), cuja análise
compete ao Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, caso conhecido o recurso, manifestou-
se pelo seu provimento, por considerar que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta
Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, afasto os óbices ao conhecimento do recurso apontados nas
contrarrazões da União e no parecer ministerial.
O presente Recurso Especial, interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, suscita questão eminentemente de direito, qual seja, a interpretação do
conceito de faturamento e receita bruta, conforme delineado nos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718
/98, artigo 1o da Lei no 10.637/2002 e artigo 1o da Lei no 10.833/2003, à luz do disposto no artigo
110 do CTN, para fins de incidência do PIS e da COFINS sobre os valores relativos ao ICMS-
DIFAL.
Embora a matéria tangencie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 69/RG, a análise perpassa, necessariamente, pela aplicação e alcance da
legislação federal que rege as contribuições em comento, o que atrai a competência desta Corte
Superior. Sobre o tema, trago à colação decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a
:
ofensa indireta à Constituição e à natureza infraconstitucional do debate

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA
DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL.
RATIO
DECIDENDI.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(RE 1454941 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-03-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-
03-2024)

Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e
. Controvérsia de índole
COFINS. ICMS-DIFAL. Base de cálculo
infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou
sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do
entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a
, assim como reexaminar fatos e
legislação infraconstitucional aplicada ao caso
provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento
processual (Súmula no 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015,
uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de
sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 1469440 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024) (grifei)

Ademais, a solução da controvérsia não demanda reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7/STJ, e os demais óbices suscitados pela União (Súmulas 5, 13,
83, 280) não se aplicam ao caso concreto, que versa sobre interpretação de lei federal em face de
acórdão de Tribunal Regional Federal, com tese jurídica específica e devidamente
prequestionada.
Presentes, portanto, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, conheço do Recurso Especial.
No mérito, o recurso deve ser provido.
A controvérsia jurídica cinge-se a determinar se os valores referentes ao
Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS-DIFAL), devido nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor
final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, devem ser incluídos na base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS são tributos federais incidentes
sobre a
, conforme previsto no artigo 195, inciso I, alínea
receita ou faturamento das empresas
“b” da Constituição Federal. Essas contribuições têm como objetivo o financiamento da
seguridade social e são regulamentadas, principalmente, pelas Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.833
/2003 (COFINS).
Na interseção entre os referidos tributos e o ICMS, decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no Tema 69 em repercussão geral (“Tese do Século”), que o Imposto sobre Circulação

de Mercadores e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo para a incidência da

(STF. Plenário. RE 574706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
contribuição para o PIS e a COFINS
julgado em
).
15/3/2017
Segundo o Pretório Excelso, a inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas
contribuições sociais leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos desses tributos
faturariam ICMS. Entende-se, ao contrário, que o ICMS apenas circula pela contabilidade da
,
empresa ou seja, tais valores entram no caixa (em razão do preço total pago pelo consumidor),
. Assim, o valor pago a
mas não pertencem ao sujeito passivo, já que este irá repassar ao Fisco
título de recolhimento de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte porque tais
valores são destinados aos cofres públicos dos Estados-Membros ou do DF.
Noutros termos, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de
.
faturamento ou receita bruta, mas de simples ingresso de caixa Por essa razão, não pode compor
. Essa é também a posição atual do
a base de cálculo da contribuição para o PIS ou a COFINS
STJ, que, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhece que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. (STJ. 1a Turma.
REsp 1.100.739-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em
)
27/02/2018
A
que fundamentou o julgamento do Tema 69/STF aplica-se,
ratio decidendi
, à hipótese dos autos, que trata do ICMS-DIFAL.
mutatis mutandis
O Diferencial de Alíquotas foi introduzido pela Emenda Constitucional no 87
/2015, que alterou os incisos VII e VIII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal,
estabelecendo que, nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não
contribuinte do ICMS, caberá ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a
sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo a responsabilidade pelo recolhimento
atribuída ao remetente.
Essa sistemática de apuração e partilha do ICMS não altera a natureza jurídica do
.
tributo. O ICMS-DIFAL continua sendo ICMS, um imposto estadual sobre o consumo A
diferença reside apenas na forma de cálculo e na distribuição da arrecadação entre os entes
. Assim como o ICMS destacado na nota fiscal da operação
federativos envolvidos na operação
interna ou interestadual para contribuinte (ICMS "próprio"), o valor correspondente ao DIFAL
não representa acréscimo patrimonial para o remetente, mas sim um encargo tributário que será
recolhido em favor do Estado de destino.
O argumento do acórdão recorrido, no sentido de que "O ICMS-DIFAL não pode
ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS porque o seu montante, por não constituir
, não se sustenta.
receita bruta, nunca foi computado na base de cálculo das contribuições"
Embora o ICMS-DIFAL não seja, em regra, destacado explicitamente na nota fiscal da mesma
forma que o ICMS da operação própria, ele onera o custo final da operação para o remetente
(responsável pelo recolhimento) e, consequentemente, integra o preço cobrado do consumidor
final. Se a base de cálculo do PIS/COFINS é o faturamento ou a receita bruta, compreendida
como o valor total da operação, a parcela correspondente ao ICMS-DIFAL estará ali embutida e,

seguindo a lógica do Tema 69/STF, deverá ser expurgada para fins de apuração das
contribuições. Admitir o contrário seria permitir a tributação de um valor que não configura
receita da empresa, violando o artigo 195, I, "b", da Constituição Federal.
Corroborando este entendimento, a Primeira Turma deste Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento recente e específico sobre a matéria, decidiu pela impossibilidade de
inclusão do ICMS-DIFAL nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se a ele as
. Confira-se o precedente:
mesmas teses fixadas nos Temas 69/STF e 1.125/STJ

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 927 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL).
INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II - O ICMS-DIFAL é mera sistemática de cálculo de um único imposto - o
ICMS-, com idênticos aspectos material, espacial, temporal e pessoal,
diferenciando-se, tão somente, quanto ao aspecto quantitativo, mais
precisamente, quanto ao incremento de alíquota a ser considerado para o
cálculo do valor devido pelo contribuinte e do ulterior direcionamento do
respectivo produto da arrecadação.
Assim, aplica-se a ele as mesmas teses fixadas nos Temas n. 69/STF e 1.125
/STJ.
III - O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de
cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.
IV - Tratando-se de mandado de segurança impetrado com vista a declarar o
direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação de que o
impetrante ocupa a posição de credor tributário, porquanto os comprovantes
de recolhimento indevido do tribuno serão exigidos posteriormente, na esfera
administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à
verificação pelo Fisco. Precedente.
V - Recurso Especial provido.
(REsp n. 2.128.785/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifei)
12/11/2024
19/11/2024

Dessa forma, o acórdão recorrido, ao permitir a inclusão do ICMS-DIFAL na base
de cálculo do PIS e da COFINS, divergiu do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 69/RG e da jurisprudência desta Corte Superior, violando os artigos 2o e 3o da
Lei no 9.718/98, o artigo 1o da Lei no 10.637/2002, e o artigo 1o da Lei no 10.833/2003.
Ante o exposto,
para reformar
conheço do Recurso Especial e dou-lhe provimento
o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara
Federal de Curitiba/PR (fls. 93/97), que concedeu a segurança para declarar o direito da
impetrante, ora recorrente, de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os montantes

relativos ao ICMS-DIFAL, reconhecendo-lhe o direito à compensação dos valores recolhidos a
maior a tal título no quinquênio anterior à propositura da ação, devidamente atualizados pela
taxa SELIC, desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ) até a sua efetiva
compensação.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0436421-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.183.080 / PR
Número Origem: 50108121320234047000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO CARVALHO FILHO - PR053426
FERNANDO RIBEIRO ELIAS - PR063521
SAYMON COSTA RIBEIRO - PR084473
DÉBORA ELOISE FIOR - PR105914
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Base de Cálculo - Exclusão - ICMS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C54224548509801:416302@
2024/0436421-3 - REsp 2183080
Documento eletrônico VDA47969737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 05/06/2025 15:23:30
Código de Controle do Documento: 4D67A9F2-A148-43BE-9BEB-9BDC85A3FD67